Tribunal: TJES
Processo: 5000530-68.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-68.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZILA FRANCISCO LIBARDI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000530-68.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ZILA FRANCISCO LIBARDI.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DULOXETINA 60mg. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por ZILA FRANCISCO LIBARDI, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES, nos autos do processo de nº 5005314-63.2022.8.08.0035.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado indeferiu em sede de tutela, o fornecimento do medicamento DULOXETINA 60mg à agravante.

A seu turno, sustenta a parte agravante, que o laudo médico juntado aos autos de origem, preencheu os requisitos do Tema 106 do STJ, dado que consta que já houve o uso dos medicamentos padronizados, todavia, a autora apenas apresentou melhora com o medicamento aqui pleiteado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento merece provimento.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade de provimento do presente recurso.

A exposição dos fatos e documentos contidos nos autos atestam, ao menos em sede de cognição sumária - própria deste momento processual, que a agravante já fez uso dos medicamentos padronizados pelo SUS, constando ainda no laudo o período em que utilizou os referidos medicamentos (ID nº 5766633, p. 52).

No mesmo sentido,
entendo configurado o
periculum in mora
, uma vez que consta no laudo médico a informação que o medicamento pleiteado é IMPRESCINDÍVEL para a paciente ter alívio de sua depressão e dores.

Por isso, não se mostra provável que haja razão para o indeferimento da tutela específica, uma vez que os requisitos necessários à sua concessão restaram devidamente demonstrados na decisão atacada.

Importante salientar que a saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6º, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88).

Outrossim, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos, uma vez que a Constituição da República atribui expressamente à esfera de competência de todos eles.

Por fim, não há violação ao princípio da igualdade, posto que o caso em que se encontra a agravante é excepcional e, desta forma, deve ser tratada de acordo com sua excepcionalidade, sob a luz dos arts. 6º e 196 da CRFB/88.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ratificar a decisão de ID nº 5800498.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)